Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720014-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: MARIA TRINDADE DE FREITAS, OSVALDO DE ALMEIDA SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Claudia Cardynally de Almeida Santos com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na ação anulatória, n. 0735060-23.2020.8.07.0001, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis/GO, sob o fundamento de se tratar de competência absoluta, conforme a regra do art. 47, do Código de Processo Civil. A agravante aduz que propôs ação anulatória para que seja declarada a nulidade da procuração outorgada pelo agravado Osvaldo de Almeida Santos Filho à agravada Maria Trindade de Freitas, lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Pirenópolis/GO, para anular a Escritura Pública de Compra e Venda, registrada perante o Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF, e para anular os registros efetuados nas matrículas de n. 3.932, n. 3.800 e n. 6.751, arquivadas no Cartório do Registro de Imóveis e do 1o Ofício de Notas de Pirenópolis/GO. Afirma que a ação foi proposta no domicílio dos réus, ora agravados, e que a pretensão da agravante é a desconstituição de ato jurídico lavrado em decorrência de fraude em procuração in rem dos atos subsequentes (escritura e registro). Assim, assevera que a demanda refere-se a direito de natureza pessoal, cuja competência é o foro de domicílio do réu, conforme dispõe o art. 46, do CPC. Sustenta que não se aplica ao caso o art. 47, do CPC (principio forum rei sitae). Narra que a decisão agravada que determina o envio dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis/GO impõe iminente risco à tramitação do feito na origem e ao resultado útil do processo. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que o Juiz decida sobre eventuais pedidos de urgência, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja declarada competente a 9a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a ação proposta. Preparo recursal efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Na origem, cuida-se de ação anulatória de procuração pública, de escritura pública de compra e venda de imóvel e de averbações de compras e vendas de imóveis. A pretensão da agravante consiste na declaração de nulidade de escritura pública de imóvel e da procuração pública, ambas registradas no Cartório de Registro de Notas e Tabelionado do 1o Ofício de Pirenópolis/GO (ID 75470362 e ID 75470360, do processo de referência). O art. 47, do CPC dispõe que as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser processadas no foro da situação da coisa. Entretanto, o §1o do referido artigo estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Assim, numa primeira análise, constata-se que a ação proposta não se qualifica como ação real imobiliária, porque o objeto de análise é a anulação de escritura de compra e venda de imóvel e de procuração pública. Para que incida o foro especial da situação da coisa, não basta que a ação seja sobre imóvel, é preciso que verse sobre direito real (art. 1.225, CC), tais como reivindicatória, divisória, usucapião etc. Ora, o objeto da ação principal é o desfazimento de negócio jurídico, consubstanciado na alienação de bem imóvel sem a devida outorga uxória. Portanto, assiste razão a agravante ao afirmar que se trata de demanda de natureza pessoal, cuja competência é relativa, e segundo consta do previsto no art. 46, do CPC, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO, ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 01. "Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia". 02. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1222393, 07197553620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA MEDIANTE FRAUDE. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSEQUENTE NULIDADE DO REGISTRO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MULTA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A demanda proposta com o objetivo de obter a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel e do respectivo registro na certidão de matrícula do bem versa sobre direito obrigacional, sendo, portanto, de natureza pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas. 2. Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia. 3. Constatado que a demanda se restringe à análise da existência/validade da compra e venda de imóvel formalizada por escritura pública lavrada mediante fraude, questões atinentes à propriedade do imóvel ou qualquer outro direito real sobre o bem se apresentam de forma secundária, acidental, em decorrência do resultado do exame da matéria posta em debate, de modo que eventual discussão nesse sentido em nada contribui para o deslinde da controvérsia. 4. Tratando-se de negócio jurídico bilateral, a compra e venda de imóvel formalizada por escritura pública lavrada em cartório pressupõe a manifestação de vontade das partes contratantes, como requisito para a existência do negócio. Assim, ausente tal manifestação de vontade, em razão do uso, por estelionatários, de documentos falsos, no ato negocial, expedidos em nome de uma das partes, considera-se inexistente o contrato formalizado, e, por conseguinte, nulo, não sendo capaz de gerar qualquer efeito no mundo jurídico, impondo-se, portanto, a anulação da escritura de compra e venda e o consequente registro na certidão de matrícula do imóvel. 5. A configuração da litigância de má-fé exige a presença inquestionável do dolo, como desejo deliberado de causar dano processual à parte contrária. Assim, para fins de imposição de multa por litigância de má-fé, imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má-fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se vislumbra no caso em tela. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1132923, 07220683520178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em análise perfunctória, própria deste recurso, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 25 de junho de 2021, 17:56:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator